Tribunal: STF
Processo: Rcl 89603
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 20450-15.2020.5.04.0005.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, em razão da inversão do ônus da prova, bem como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada”(eDOC 1, p. 3)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido teria sido proferido em consonância com os temas 246 e 1118 da  repercussão geral, mantendo o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Confira-se a ementa do acórdão reclamado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, estabeleceu que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito. Registrou, no entanto, ser possível a imputação da mencionada responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada nas hipóteses de culpa in eligendo e in vigilando, não podendo decorrer de mera presunção da culpa. Tal entendimento foi reafirmado quando do julgamento do RE 760931 – Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral da excelsa Corte. Na hipótese dos autos, constata-se a perfeita adequação entre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional e a tese fixada pelo STF no Tema 246, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter cumprido o seu dever de fiscalizar, razão pela qual o TRT de origem entendeu por caracterizada a culpa in vigilando Significa dizer que o entendimento contido no acórdão regional revela harmonia com o sedimentado na Súmula 331, V, do TST e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246. Adoção do teor restritivo do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo interno não provido.” (eDOC 7, pp. 1-2; grifo nosso)

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no ponto em que foi mantido o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul:


“No caso concreto, mesmo que o recorrente argumente que efetuou a fiscalização do objeto do contrato. De fato, não foram juntados documentos hábeis a comprovar a fiscalização alegada, em que pese a documentação juntada a partir da fl. 73 como se vê, por exemplo, da condenação dos réus ao pagamento de adicional de insalubridade durante todo o contrato de trabalho. 
Assim, a despeito de alegar que efetuava a fiscalização do contrato, não anexou o recorrente comprovantes que revelassem a efetiva fiscalização quanto aos aspectos legais relacionados às obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias da contratada durante o contrato havido entre os réus e não apenas quando da escolha do vencedor do processo licitatório. Logo, o recorrente não adotou medidas para, se não sanar, ao menos mitigar as irregularidades, razão pela qual entendo que deve ser mantida sua responsabilização subsidiária. 
A conduta da tomadora de serviços, ao não adotar medidas visando a satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos ao empregado, que se viu privado de seus salários e demais vantagens. Na verdade, a fiscalização da prestadora de serviços, de forma não efetiva e morosa, tal como efetuada pelo ente público, não atendeu à finalidade nem impediu a sonegação de vantagens de natureza salarial ao reclamante, de maneira que, frente ao contexto fático do caso, não identifico violação ao Tema nº 246 da repercussão geral, firmado pelo STF no julgamento do RE 760.931/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim redigido: 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93“.(eDOC 6, pp. 7-8; grifos nossos)

Contudo, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmando nos temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente